Tribunal: TJSP
Processo: 1503667-46.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 924, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PRESUMINDO CUMPRIMENTO DO ACORDO CELEBRADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE QUE NÃO CONDUZ À EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL. APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO.
Ausente impulso do exequente para dar andamento à execução fiscal, os autos devem ser arquivados, não sendo possível presumir quitação do

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 924, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PRESUMINDO CUMPRIMENTO DO ACORDO CELEBRADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE QUE NÃO CONDUZ À EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL. APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO.
Ausente impulso do exequente para dar andamento à execução fiscal, os autos devem ser arquivados, não sendo possível presumir quitação do débito pelo só silêncio do Município.